Tribunal: STF
Processo: RE 1311490
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual foi concedida parcialmente a segurança para afastar a aplicação da multa prevista na Lei 19.445/2011 do Estado de Minas Gerais ao veículo do impetrante, por configurar sanção mais gravosa do que a prevista na legislação federal. O acórdão recorrido foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. LEI ESTADUAL Nº 19.445/11. ART. 231 DO CTB. LEI FEDERAL Nº 13.855/19. APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 10024.12.132317-4/004, declarou a inconstitucionalidade da norma que previa sanção mais severa daquela estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro para a infração consubstanciada no transporte clandestino de passageiros.



    Com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro promovida pela Lei Federal nº 13.855/19, que prevê a medida administrativa de remoção do veículo, no caso de transporte clandestino de passageiros, é lícita a conduta do agente público de apreender o veículo com fulcro na norma estadual.



    [...]” (pág. 256 do documento eletrônico 1).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 22, XI, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei 19.445/2011 do Estado de Minas Gerais, “[...] ao prever a penalidade de multa de 500 UFEMG e apreensão dos veículos que estejam, de forma ilícita, realizando o transporte de passageiros, não está legislando sobre trânsito, mas tão somente regulamentando seu legítimo poder de polícia” (pág. 294 do documento eletrônico 1).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do ARE 639.496/MG (Tema 430 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Presidente, e do RE 661.702/DF (Tema 546 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Marco Aurélio, conforme se verifica, respectivamente, nas ementas dos referidos precedentes:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município”.



    “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração” .



    Com essa orientação, sobre a mesma controvérsia ora em análise, cito as seguintes decisões: RE 1.380.896/MG, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.282.962/MG, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.301.938/MG e RE 1.326.873/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.375.970/MG, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.383.369/MG e RE 1.365.412/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator